Tribunal: CARF
Processo: 10880.902813/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902813/2017-88
ACÓRDÃO
1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRIL COMUNICACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
IRRF. RETIFICAÇÃO DA DCTF. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo
administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902813/2017-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-012.270 (fls. 190 a 199)
que julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito
creditório.
O presente processo tem como objeto a Declaração de compensação
42393.31095.150816.1.7.04-3800, por meio da qual a interessada pretende o aproveitamento de
crédito de R$ 206.395,83, referente a pagamento indevido de IRRF (código 9385) efetuado em
04/05/2016, período de apuração 20o dia 04/2016.
Conforme despacho decisório eletrônico de 152, a Administração Pública indeferiu
o crédito pleiteado. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento acima discriminado
já estaria integralmente alocado
A decisão recorrida não recebeu ementa.
O contribuinte foi intimado em 08/03/2022 (fls. 204) e apresentou recurso
voluntário em 07/04/2022 (fls. 207 a 226) sustentando a existência e a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado e juntou documentos comprobatórios e nulidade do Despacho Decisório por
violação ao princípio da verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Quanto ao mérito, importa observar que o Acórdão recorrido foi proferido por
maioria de votos e que as razões que levaram o d. Julgador relator do voto vencedor a divergir do
voto vencido foi a ausência de retificação da DCTF, enquanto o voto vencido fundamentou-se no
princípio da verdade material e na comprovação da liquidez e certeza do crédito alegado.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902813/2017-88
3
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99. Ao lado deste mandamento, entre os princípios
que regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do
princípio da legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o
julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O CARF possui entendimento consolidado no sentido que o erro de preenchimento
de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo administrativo. (Acórdão 1001-
003.698).
Dito isso, suficientes são os motivos para que eu acolha, integralmente, as razões de
decidir do voto vencido do acórdão recorrido, cujo teor segue transcrito abaixo (fls. 192):
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam que de fato a interessada
realizou dois pagamentos, ambos com o código 9385 : o primeiro em 05/05/2016,
no valor total de R$ 206.395,83 e o segundo no valor total de R$ 248.905,17, em
26/06/2016.
Por outro lado, o documento intitulado “termo aditivo ao contrato de locação”,
juntado aos autos às fls 127, que trata de resilição parcial de contrato de locação
anteriormente firmado e faz referência à multa rescisória no valor de R$
1.128.498,97, bem como as notas de cobrança de fls 135 e 137, permitem vincular
os dois mencionados recolhimentos a esta mesma multa.
Considero, portanto, que a interessada efetivamente comprovou, por meio dos
documentos que apresentou, os fatos que relatou em sua manifestação de
inconformidade : recebeu duas notificações de cobrança referentes à mesma
multa, sendo que a efetiva quitação ocorreu por ocasião da segunda cobrança,
porém o recolhimento do IRRF, por erro, se efetivou nas duas ocasiões. .
Outras pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam ainda que apesar do
erro alegado e comprovado, a interessada até hoje não retificou suas DCTFs, de
forma que delas constam tanto o débito de maio ( referente ao IRRF pago
indevidamente) quanto o débito de junho, referente ao recolhimento
corretamente realizado.
Diante da falta de retificação da DCTF de maio de 2016, que até hoje registra
débito que a interessada alegou e comprovou ser inexistente, resta averiguar se,
mesmo nesta hipótese, a legislação tributária permite a restituição do pagamento
indevidamente realizado.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902813/2017-88
4
O processo Administrativo Fiscal é regido pelos Princípios da Verdade Material e
da Legalidade e é com base neles que as normas administrativas devem ser
interpretadas.
Nesse sentido, quando o Parecer Normativo Cosit 02/2015 menciona, nas
hipóteses de erro manifesto, “a necessidade de o sujeito passivo retificar sua
DCTF para ter direito creditório contra a Fazenda”(sic), a intenção da norma é a de
ressaltar a importância desta medida e a excepcionalidade da hipótese da
ausência de retificação.
Tanto que o Parecer Normativo Cosit no 08, válido e vigente (até o item no 60),
menciona várias hipóteses de revisão e retificação de ofício a favor da interessada
de débitos confessados em DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório
de não homologação da compensação. Abaixo transcrevo parte das ementas
deste Normativo :
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas
em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício
formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902813/2017-88
5
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
[grifos nossos]
Conforme menciona o Parecer, a retificação de ofício do despacho decisório de
não homologação da compensação em razão de erro comprovado no
preenchimento da DCTF pode e deve ser realizada pelas DRFs, desde que não
haja lide submetida às DRJs. Quando houver, não mais é cabível, por falta de
competência das DRFS, a “revisão de ofício”. Não obstante, embora o Parecer não
o diga expressamente, caberá à DRJ apreciar as provas trazidas e, se este órgão
entender que são suficientes, acatar as alegações de defesa, em especial a
alegação de erro na elaboração da DCTF não retificada, revendo o Despacho
Decisório emitido e deferindo o crédito cuja liquidez e certeza tenha sido
demonstrada.
A seguir, trecho específico do mesmo parecer que abarca, justamente, a hipótese
de ausência de retificação e condiciona o direito creditório líquido e certo apenas
a apresentação de pedido de restituição antes do prazo legal (art 168 do CTN):
“ Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser feita a
qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para os casos em
que o crédito tributário já se encontre extinto, deve ser observado o art 168 do
CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor
recolhido indevidamente aos cofres públicos à apresentação, pelo contribuinte,
de pedido de restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido
dispositivo legal”.
De fato, não parece ser a melhor interpretação aquela que resulta na conclusão
de que a legislação tributária permite a retificação de ofício do despacho decisório
de não homologação da compensação/indeferimento do crédito, em função de
erro no preenchimento da DCTF, mas não permite, em sede do julgamento
administrativo, o reconhecimento de crédito comprovadamente líquido e certo,
mediante provas suficientes, sob a justificativa única de não ter sido efetivada a
retificação daquela declaração. Neste ponto ressalto mais um princípio do
Processo administrativo Fiscal que deve nortear a interpretação das normas : o
princípio do formalismo moderado.
É notório que a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para o
reconhecimento do direito creditório . Porém, a não retificação da DCTF, quando
o erro cometido tenha sido devidamente demonstrado e comprovado, não
macula o direito subjetivo ao crédito. As situações a serem reprovadas são
aquelas em que o contribuinte meramente apresenta DIPJ e DCTF retificadoras,
porém desacompanhadas dos documentos contábeis e fiscais que respaldariam o
indébito pleiteado.
Neste sentido tem evoluído a jurisprudência administrativa. Abaixo exemplifico :
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902813/2017-88
6
COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO EM SEDE DE DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO ÚNICO ÓBICE.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, com o consequente não
reconhecimento do direito creditório.
Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e já tendo a
diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, entendimento
referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o recurso para
deferimento do direito creditório requerido. ( Ac 9101-005.104- CSRF /1a Turma –
Recurso Especial)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2011 PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
EXISTÊNCIA.
Não afasta o direito do contribuinte de pleitear ressarcimento/restituição de
crédito por ausência de retificação de DCTF. Inteligência do art. 165 do CTN.
Precedentes (Ac 3002-000.976 da 3a Turma da Segunda Turma do Carf)
COFINS. DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.TRATAMENTO MASSIVO x
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE
MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve
realmente
um recolhimento
indevido/a
maior,
à
margem da
existência/ausência de retificação da DCTF. Ac 3401-003948 da 4a Câmara da 1o
Turma Ordinária do Carf
Por todo o exposto, tendo em vista a comprovação da liquidez e certeza do
crédito alegado, concluo pelo seu integral reconhecimento e pela homologação
da compensação até o limite do valor respectivo.
Do exposto, a pretensão recursal merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.019 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902813/2017-88
7

Fl. 696
DF CARF MF
Original